Tribunal: TJSP
Processo: 2208716-32.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
"RECURSO – Agravo de Instrumento – Segredo de Justiça – Sigilo decretado nos autos principais – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Extensão do sigilo para o presente recurso em razão da cópia dos documentos dos autos principais transladadas para o Agravo de Instrumento – Recurso nesta parte provido.

INCIDENTE DE DESCOSNIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA –

Ementa:
"RECURSO – Agravo de Instrumento – Segredo de Justiça – Sigilo decretado nos autos principais – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Extensão do sigilo para o presente recurso em razão da cópia dos documentos dos autos principais transladadas para o Agravo de Instrumento – Recurso nesta parte provido.

INCIDENTE DE DESCOSNIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Intervenção de terceiro – Credores da massa que pretendem a participação no feito – Impossibilidade no caso concreto – Existência de interesse econômico, apenas – Processo principal com informações sigilosas de terceiros que fogem ao interesse dos credores agravantes – Risco real de tumulto processual em razão do comportamento dos recorrentes já aquilatados em outro feito – Decisão escorreita – Pareceres do Administrador Judicial e do Ministério Público nesse sentido – Ausência de violação à coisa jugada - Recurso nesta parte improvido."